Tribunal: TJDFT
Processo: 0009708-97.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. MONTANTE DE PENA READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Denota maior reprovabilidade a conduta do acusado que, empregando violência excessiva contra a vítima, causa-lhe mais de uma lesão, conforme descrição contida no laudo pericial. Sendo uma das lesões na face, tal circunstância gera maior constrangimento e humilhação à vítima, pois reflete as marcas decorrentes da violência doméstica por ela sofrida.
2. Demonstrado não apenas um sentimento de ciúmes, mas um verdadeiro sentimento de posse do réu sobre a vítima, é válida a exasperação da pena, na segunda fase, com base na circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “a”, do Código Penal, caracterizadora do motivo torpe.
3. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido qualificada, quando a manifestação serviu para reforçar a convicção do magistrado sobre o cometimento da lesão corporal descrita na denúncia. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 4.1. Pena readequada em benefício do réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.